Tribunal: TJPA
Processo: 0812778-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0812778-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JONE MARCOS GOMES PIMENTEL

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO
MELHOR
CLASSIFICADO. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, pela aplicação da tese firmada no Tema 784 da repercussão geral, em controvérsia relativa a concurso público para o cargo de Policial Penal, no qual o candidato, inicialmente classificado fora do número de vagas, passou a figurar dentro do quantitativo previsto em razão da desistência de candidato melhor classificado, postulando o envio do recurso ao Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o caso concreto se submete à regra da cláusula de barreira prevista em edital, atraindo a incidência do Tema 376 do STF; e (
ii
) estabelecer se é correta a aplicação do Tema 784 da repercussão geral, diante da desistência de candidato
melhor
classificado e da existência de cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática aplica corretamente a tese do Tema 784 da repercussão geral, pois o acórdão recorrido reconhece o direito do candidato à convocação em razão da desistência de candidato
melhor
classificado, circunstância que o faz passar a figurar dentro do número de vagas previsto no edital.

4.
O edital do certame prevê expressamente a existência de cadastro de reserva entre as fases do concurso, inclusive para fins de convocação ao curso de formação, o que afasta a alegação de eliminação definitiva pela cláusula de barreira.

5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o direito subjetivo à nomeação ou convocação do candidato inicialmente integrante do cadastro de reserva que, em decorrência de desistência de candidatos
melhor
posicionados, passa a ocupar vaga prevista no edital.

6.
As razões recursais não demonstram a existência de distinguishing apto a afastar a aplicação do Tema 784, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O candidato inicialmente classificado fora do número de vagas previstas no edital adquire direito subjetivo à convocação quando, em razão da desistência de candidato
melhor
classificado, passa a figurar dentro do quantitativo de vagas ofertadas.

A existência de cláusula de barreira não afasta a aplicação do Tema 784 da repercussão geral quando o edital prevê cadastro de reserva e ocorre desistência que altera a ordem classificatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021 e 1.030, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311 (Tema 784/RG); STF, RE nº 635.739 (Tema 376/RG); STF, RE nº 1.319.254-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10.1.2022; STF, RE nº 1.319.758-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
5
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
4 a 11 de fevereiro de 2026
), por unanimidade,
des
prov
er
o agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso extraordinário (ID
30557891
)
,
a parte agravante se insurgiu contra
decisão (ID
29321437
)
que negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC), pela aplicação da tese vinculante do Tema 784/RG (RE 837311).

Alegou a parte agravante
que a decisão monocrática aplicou indevidamente o Tema 784 do STF, e, por isso, alegou violação aos
arts
. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento do
distinguish
, uma vez que o caso concreto não envolve candidato aprovado fora do número de vagas com direito subjetivo à nomeação em razão de desistências, mas candidato eliminado por cláusula de barreira editalícia, hipótese regida pelo Tema 376 do STF, cuja incidência afasta a aplicação do Tema 784
.

Finalizou requerendo a reforma da decisão agravada, com o envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal
F
ederal.

Foram
apresent
adas
as contrarrazões (ID
30625253
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão
do agravante
consiste, em síntese,
em confirmar que o caso em exame se amolda à regra editalícia da cláusula de barreira, que veda a participação daqueles que não lograram pontuação suficiente para permanecer no certame.

Analisando sua insurgência, a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou a tese do
Tema 784/RG (RE n.º 837311)
assim disposta:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame."

Isto porque, conforme consta no acórdão contra o qual se voltou o recurso extraordinário, a turma julgadora reconheceu
o direito do candidato à convocação diante da existência de cadastro de reserva e da desistência do candidato
melhor
classificado.
Além do que, havendo previsão editalícia de convocação para a segunda fase do concurso (“curso de formação”) daqueles aprovados inclusive em cadastro de reserva, apontou que a
cláusula de barreira prevista no edital não se sobrepõe à previsão expressa de cadastro de reserva, sendo vedada a eliminação automática de candidatos classificados dentro desse limite
.

Neste sentido, a turma julgadora consignou que:

“
O recorrente alega existência de omissão no que se refere a aplicabilidade do Recurso Extraordinário (RE) 837.311 (Tema 784) por existência de
distinguishing
a ser realizado, bem como a validade da cláusula de barreira que seguiu o enunciado da tese fixada no RE 635.739 (Tema 376) para evitar a progressão de candidatos as fases subsequentes do certame quando não atingem nota mínima ou classificados nas vagas disponibilizadas.

Sobre o assunto, destaco que o embargado participou do Concurso Público C-208/2021, edital n° 001/2021 SEAP-SEPLAD, para o provimento de vagas no cargo de Policial Penal, da Região Tapajós, o qual fora classificado em 42ª das 40 vagas imediatas na 1ª fase, logo, esteve fora do número de vagas ofertadas.

Em que pese existir uma cláusula de barreira, o próprio o certame também disponibiliza o cadastro de reserva entre as fases do concurso, as quais antecedem a nomeação, conforme os itens 4.1, 16.2 e 19.1:

4.1 O número de vagas a ser preenchido após o resultado final de todas as Fases previstas neste edital será de 1.646 (um mil, seiscentos e quarenta e seis) para provimento imediato, sendo 1.292 (um mil, duzentos e noventa e dois) para o sexo masculino e 354 (trezentos e cinquenta e quatro) para o sexo feminino,
bem como 299 (duzentos e noventa e nove) vagas para cadastro de reservas, sendo 234 (duzentos e trinta e quatro) para o sexo masculino e 65 (sessenta e cinco) para o sexo feminino, considerando a especificidade do exercício das atividades penitenciárias a serem desenvolvidas pelos futuros Policiais Penais, como profissionais de segurança pública da área de defesa social e cidadania.

(...)

16.2 Será considerado CLASSIFICADO para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional do certame
somente os candidatos APROVADOS na 1ª Fase, nos termos do subitem 16.1 do presente edital, e que estejam classificados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato
no ato da inscrição.

(...)

19.1
Serão convocados para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional somente os candidatos aprovados e classificados na 1ª Fase do concurso público nos termos fixados no item 16 do presente edital, dentro do limite das vagas ofertadas por região.

Diante da desistência comprovada de candidato convocado e da consequente classificação do recorrido no concurso público C208, a Administração Pública tinha o dever legal de convocá-lo para o curso de formação. A ausência dessa convocação representa uma clara violação do direito subjetivo do candidato, configurando ato administrativo manifestamente ilegal.
”
(Voto ID
24353341
).

Aponto que
, sobre a questão,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
caminha na mesma direção,
conforme ementas colacionadas:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO

PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS

ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À

NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE

RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A

CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO

NO EDITAL. PRECEDENTES. 1.
O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes
. 2. Não se aplica o disposto no § 11 do

art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de

recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que

atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.

3. Agravo interno desprovido”. (RE 1.319.254-AgR, Rel. Min.

Nunes Marques, Segunda Turma,
DJe
10.1.2022)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.12.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PREVISÃO EDITALÍCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS COM MELHOR COLOCAÇÃO. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido destoa da orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido de que
o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1319758
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
20-04-
2023 PUBLIC
24-04-2023)

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que
a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada (ID
29321437
), razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, advertindo que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 12/02/2026